Tribunal: TJMT
Processo: 1012404-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012404-25.2019.8.11.0000
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ILA NUNES MACEDO MACHADO - CPF: 545.080.101-72 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (JUIZO RECORRENTE), ILA NUNES MACEDO MACHADO - CPF: 545.080.101-72 (RECORRIDO), LUCIANA JOANUCCI MOTTI - CPF: 531.290.321-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NULIDADE – ART. 37, §2o, DA CF –
DIREITO APENAS AO SALDO DE SALÁRIO E DEPÓSITO DO FGTS
- ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – SENTENÇA RATIFICADA

1. Nos termos do artigo 37, II, da CF, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o artigo 37, IX, da Carta Magna.

2.

As contratações temporárias devem obedecer estritamente aos requisitos previstos no art. 37, IX da CF, ou seja, por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo essa modalidade ser utilizada em um caráter habitual ou permanente.

3. ”No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

4.
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (Tema 551 dos STF).

5. “Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 559.103/PE, o prazo prescricional na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32”. (N.U 1004204-91.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

6. Nos termos do artigo 85, §4o, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

7. Os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

8. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT nos autos no 0000908-83.2014.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente os pedidos, com fulcro, no art. 487, I, do CPC, reconhecendo ao pagamento apenas do FGTS do período laborado, saldo de salário referente ao mês de novembro/2012 e recebimento dos salários dos meses de setembro e outubro/2012 (Id. 11965472, pág. 39).

A Autora ingressou com Ação de Cobrança alegando ter sido contratada pelo Requerido por contrato temporário no período de 05/03/2012 a 21/12/2012.

Que ao assumir o Paço Municipal, o novo prefeito se recusou a quitar os salários em atraso e as verbas rescisórias, que foi dispensada sumaria e injustamente.

Ao fim, pugna o recebimento dos salários em atraso referentes aos meses de setembro de outubro/2012, saldo de salário do mês de novembro/2012, férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, 13o salário proporcional e FGTS.

O município deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão Id. 11965472, pá. 35.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, cuida-se de remessa necessária da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, com fulcro, no art. 487, I, do CPC, reconhecendo ao pagamento apenas do FGTS do período laborado, saldo de salário referente ao mês de novembro/2012 e recebimento dos salários dos meses de setembro e outubro/2012, vazada nos seguintes termos:

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Ila Nunes Macedo Machado, em face da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger/MT, pois que DECLARO nulo o contrato havido entre as partes, e, ainda, por imposição legal, CONDENO o requerido a (i) depositar as verbas referentes ao FGTS durante o período de serviço prestado, correspondente ao período de 05.03.2012 à 07.11.2012; (ii) bem como os salários do meses de setembro no valor de R$ 1.166,99 (mil cento e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), outubro no valor de R$ 1.166,99 (mil cento e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), e sete dias do mês de novembro no valor de R$ 272,23 (duzentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos), o que faço nos termos da súmula 363 do TST. Via de consequência JULGO EXTINTA a presente demanda, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do NCPC.

Os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.

Sem custas processuais, consoante o artigo 3o, I da Lei Estadual no 7.603/01 e item 2.14.5 da CNGC.

Condeno o requerido no pagamento de honorários advocatícios que, desde já, fixo em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento no 42/2008-CGJMT.

Tendo em vista o disposto na Súmula 490 do STJ, após o decurso do prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos para reexame necessário

Com essas considerações,
passo à análise da remessa necessária.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, percebe-se que a Autora foi contratada de forma temporária para exercer o cargo de pedagoga em 05/03/2012 permanecendo em exercício até 07/11/2012.

Desde logo, importante ressaltar que,
por se tratar de contratação precária, a Administração poderia rescindir o vínculo a qualquer momento, inexistindo qualquer estabilidade ou extensão de direitos assegurados aos servidores efetivos.

Com efeito, o art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece a legalidade da contratação temporária, ao estabelecer que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Dessa forma enquanto não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas.

À época da contratação, observa-se que os artigos 2o e 4o da Lei no 2.613/2003 que disciplinam a contratação temporária de excepcional interesse público no âmbito do Município de Várzea Grande, cuja norma estabelecia as hipóteses de contratação e o tempo máximo de contratação, como se vê:

Art. 1o. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Municipal Direta, as Autarquias e as Fundações Públicas deverão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta lei.

Art. 2o. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I. assistência a situações de calamidade pública;

II. combate a surtos endêmicos;

III. admissão de professor substituto e professor visitante;

IV. qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços de saúde;

(...).

Art. 4o - As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do artigo. 2o;

II – até doze meses, no caso do inciso III do artigo 2o;

III – até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do artigo. 2o.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão, nos julgamentos do RE 596.478/RR (Tema 191) e RE no 705140/RS (Tema 308), com repercussões gerais reconhecidas, senão vejamos:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei no 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2o). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.
(STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Em sentido idêntico, o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, preleciona que em caso de declaração de nulidade do contrato de trabalho, é garantido apenas o depósito do FGTS, senão vejamos:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Ainda, há também a súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho,
in verbis:

Súmula 363 - A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Em razão desse vínculo precário e excepcional, nos termos do entendimento das Cortes Superiores, subsiste apenas o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, com exceção da multa, bem como eventual saldo de salário pelo período trabalhado.

Por outro lado, no que tange as férias não usufruídas, é certo que o servidor faz somente jus ao beneficio, uma vez que a excepcionalidade da contratação prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição seja burlada, por meio de renovações sucessivas, causando prorrogação indevida do contrato temporário para elidir direitos as férias, o que não é o caso dos autos.

Aliás, o referido entendimento, está consolidado no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal que dispõe que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. (Tema 551 dos STF)

Outrossim,
em relação à atualização monetária e juros moratórios, deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o caso é de sucumbência recíproca. Porém, é certo que o Novo Código de Processo Civil vedou a compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência parcial, devendo essa ser afastada.

Inobstante, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual deve ocorrer no momento da liquidação do julgado, em observância aos ditames do art. 85, §4o, do CPC.

Por fim, no tocante ao prazo prescricional para os depósitos de FGTS, é cediço que contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, uma vez que se trata de regra especial em face do ente público.

Aliás, nesse sentido é o entendimento desse Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE RECONHECIDA – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI No. 8.036/90 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

I - Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 559.103/PE, o prazo prescricional na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

II - As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos extraordinários RE 596.478/RR e RE no 765.320, com repercussão geral (Temas 191 e 916), assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço quando os contratos temporários firmados pela Administração forem declarados nulos.

(N.U 1004204-91.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

Ante o exposto,
RATIFICO SENTENÇA
, mantendo a condenação do Apelado ao pagamento dos salários atrasados dos meses de setembro e outubro/2012 , saldo de salário referente ao mês de novembro/2012, bem como dos valores devidos a título de FGTS, devidos ao Apelante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021